Tribunal: TJMT
Processo: 1027805-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027805-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEDIVAM DOMINGOS ARRUDA DA SILVA - CPF: 032.010.041-38 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE REDUÇÃO –
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – ARTIGO 85, §§ 2o e 8o DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Considerando que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, não há falar em minoração da quantia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027805-38.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

HEDIVAM DOMINGOS ARRUDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1027805-38.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de
HEDIVAM DOMINGOS ARRUDA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.05.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais defende que a fixação dos honorários de sucumbência em R$1.000,00 (mil reais), viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Além disso, argumenta que a presente demanda não apresenta grau de dificuldade/complexidade que justifique a fixação neste patamar.

Por outro lado, argumenta que a recorrida pleiteou o valor de indenização maior do que foi concedido pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual entende que sucumbiu de parte mínima do pedido.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos para reduzir os honorários sucumbenciais, observando-se o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC (Id. 88886464).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento acerca da impossibilidade de distribuição do ônus sucumbencial e ainda, porque justo e satisfatório a título de valorização do trabalho do advogado (Id. 88886469).

O preparo foi recolhido (Id. 88886465 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal, diz respeito à fixação da verba honorária, da qual a recorrente defende ultrapassar o percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2o do CPC.

Pois bem.
No que diz respeito ao valor da verba honorária, que no entender da apelante foi excessiva, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de importância securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido em parte pela julgadora monocrática, que a condenou ao pagamento da quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.05.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), resta evidente que a fixação de 10% (R$84,38) ou 20% (R$168,75) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Ademais, a concessão de indenização inferior à indicada na petição inicial, não configura sucumbência da parte autora/apelada, cabendo, à Seguradora, arcar com a integralidade desses ônus.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.000,00
(mil reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REJEITADA – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.(TJMT. RAC 10138301220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES).” Evidenciados pelos documentos acostados nos autos, tais como, Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.
A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida
.”

(N.U 1008813-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1o APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021